Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719449-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. 2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, porque o deferimento da recuperação judicial autoriza a suspensão de todas as ações e execuções contra ela propostas. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Osmar Gualberto de Brito (OAB/DF 8.623), bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 6o, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências”. (AgInt nos EDcl no REsp 1758897/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 29/10/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). O pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Osmar Gualberto de Brito (OAB/DF 8.623). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015